Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704846-68.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEME CAMPOS LIMA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por NOEME CAMPOS LIMA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária movida pelo BANCO RCI BRASIL S.A., julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo especificado nos autos em favor da instituição financeira fiduciária, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, condenando a devedora fiduciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 77704891), a executada apelante postula, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 77792721 a gratuidade de justiça vindicada restou indeferida, oportunidade em que a parte apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister (ID 78241747). É a breve síntese do que interessa. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o benefício da gratuidade de justiça vindicado pela parte apelante foi negado por esta Relatoria, oportunidade em que a apelante foi regularmente intimada a efetuar o preparo, a tempo e modo, mas permaneceu inerte (ID 78241747). Assim, não tendo a parte recorrente procedido o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção. Ante o exposto, com arrimo nos artigos 932, inc. III c/c 1.007, “caput” e §4o, ambos do CPC c/c artigo 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela requerida NOEME CAMPOS LIMA porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. Majoro em 1% os honorários devidos pela ré apelante. Baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator